Tribunal: TCU
Processo: 006.959/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de irregularidades detectadas em prestação de contas de convênio.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em razão de irregularidades constatadas na prestação de contas de convênio celebrado com a Associação dos Pescadores de Turirana (atual Idep Instituto de Desenvolvimento Profissional) e que tinha por objeto a implementação do projeto "Fábrica dos Sonhos", o qual visava " criar estrutura física e técnica para desenvolver os talentos musicais dos artistas do povoado de Turirana ", localizado no município de Apicum-Açu/MA, " para divulgação de seus trabalhos dando continuidade ao folclore regional, como a inserção de um cinema volante para a comunidade ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 12, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 202, §§ 2o e 3o, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a revelia da Associação dos Pescadores de Turirana (denominação atual Idep Instituto de Desenvolvimento Profissional); 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Cláudio Luiz Lima Cunha e Valdinê de Castro Cunha; 9.3. reconhecer a boa-fé na conduta de Valdinê de Castro Cunha; 9.4. autorizar o parcelamento das dívidas a seguir relacionadas em 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas: 9.4.1. responsáveis solidários: Valdinê de Castro Cunha e Associação dos Pescadores de Turirana (denominação atual Idep Instituto de Desenvolvimento Profissional): Data Valor (R$) 31/01/2008 2.333,00 01/02/2008 47.667,00 9.4.2. responsáveis solidários: Cláudio Luiz Lima Cunha, Valdinê de Castro Cunha e Associação dos Pescadores de Turirana (denominação atual Idep Instituto de Desenvolvimento Profissional): Data Valor (R$) 19/11/2008 65.000,00 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, atualizadas monetariamente até o dia do efetivo recolhimento; 9.6. informar a Valdinê de Castro Cunha que a liquidação tempestiva dos débitos indicados sanará o processo, de forma que suas contas poderão ser julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.7. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor, atualizado monetariamente e com incidência de juros de mora, e ensejará o julgamento pela irregularidade de suas contas; 9.8. sobrestar o julgamento deste processo até que cesse o acompanhamento do recolhimento da dívida ora imputada; 9.9. remeter cópia do voto que fundamenta esta deliberação ao Ministro Benjamin Zymler, relator do projeto de alteração do Regimento Interno, para que avalie a conveniência e oportunidade de introduzir alterações naquele texto em decorrência da existência de deliberações, ainda que pontuais, deste Tribunal que autorizaram o pagamento de débitos em número de parcelas superior àquele atualmente autorizado pelo Diploma vigente; 9.10. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.